Tribunal: TJSP
Processo: 2195452-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, por sua vez, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel litigioso. Hipótese em que não resultou evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação ao agravante, bem como a

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, por sua vez, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel litigioso. Hipótese em que não resultou evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação ao agravante, bem como a probabilidade do direito invocado, não fosse bastante a circunstância de que o agravo interno se afigura prejudicado, ante o julgamento concomitante do agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso improvido.

POSSESSÓRIA. Ação de reintegração de posse. Medida liminar. Deferimento. Pleito de revogação. Descabimento. Hipótese em que estão reunidos os requisitos legais exigíveis à concessão da medida. Liminar de reintegração de posse mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível n.o
2195452-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
agravante EVERTON LAURENTINO BEZERRA, são agravados YUDY YURY
MISAKI e HIROSHI MISAKI,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTOS N. 36887 e 37112
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2195452-50.2019.8.26.0000 E AGRAVO
INTERNO N. 2195452-50.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: GUSTAVO ALEXANDRE DA CÂMARA LEAL
BELLUZZO
AGRAVANTES: EVERTON LAURENTINO BEZERRA
AGRAVADOS: YUDY YURI MISAKI E OUTRO
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra
decisão do relator que não concedeu efeito suspensivo
ao agravo de instrumento interposto contra decisão que,
por sua vez, deferiu a tutela de urgência para
determinar a imediata reintegração dos autores na
posse do imóvel litigioso. Hipótese em que não resultou
evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação
ao agravante, bem como a probabilidade do direito
invocado, não fosse bastante a circunstância de que o
agravo interno se afigura prejudicado, ante o
julgamento concomitante do agravo de instrumento.
Decisão mantida. Recurso improvido.
POSSESSÓRIA. Ação de reintegração de posse. Medida
liminar.
Deferimento.
Pleito
de
revogação.
Descabimento. Hipótese em que estão reunidos os
requisitos legais exigíveis à concessão da medida.
Liminar de reintegração de posse mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento aos recursos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 22/23, que, em ação de reintegração de posse, concedeu medida liminar a fim
de determinar a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel litigioso.
Sustenta o agravante, em síntese, que não estão reunidos os
pressupostos necessários à concessão da medida liminar de reintegração de posse,
asseverando que detém a posse mansa e pacífica do imóvel litigioso há mais de ano
e dia. Acrescenta que exerce posse de boa-fé, fundada em justo título, tecendo outras
considerações sobre a regularidade de sua posse. Requer, por fim, a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido,
processando-se sem o efeito suspensivo postulado.
Contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao agravo de instrumento, foi interposto agravo interno pelo recorrente,
ao fundamento de que a decisão lhe acarretará danos irreparáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O agravo interno não comporta provimento.
É que, consoante já expressamente assentado na decisão
agravada, inexiste relevância na fundamentação do agravo de instrumento
interposto, de molde a evidenciar desde logo a probabilidade do seu provimento,
sendo certo que não resultou evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação
ao agravante, razão pela qual a decisão que indeferiu a concessão do efeito
suspensivo ao recurso, deve ser integralmente preservada, não fosse bastante a
circunstância de que o agravo interno está prejudicado em virtude do julgamento
concomitante, nesta oportunidade, do agravo de instrumento.
E o recurso principal também não comporta provimento.
É que não se vislumbra ilegalidade na r. decisão agravada,
que deferiu o pedido de imediata reintegração dos autores na posse do imóvel
litigioso, tanto é que condicionada a deliberação em foco ao prudente arbítrio do juiz
a quo e derivada de cognição provisória, que não poderia mesmo antecipar a
discussão que deverá ocorrer no curso da ação, conquanto já apresentados no feito
elementos probantes que evidenciam a anterior posse exercida pelos autores e o
esbulho praticado pelo réu, ora agravante.
Com efeito, “a concessão ou denegação da liminar fica ao
prudente arbítrio do juiz, só podendo ser reformada, pelo tribunal, em caso de
evidente ilegalidade (RT 572/223, JTA 91/405, 98/357, 103/383)” (in Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e José Roberto
Ferreira Gouvêa, Editora Saraiva, 35a edição, nota 5 ao art. 928), o que, como
assinalado, não se verifica na espécie.
Oportuno é realçar que, como já anotado, a decisão é
provisória e poderá ser revista a qualquer tempo, caso, após a regular instauração do
contraditório e a ultimação da dilação probatória, venham para os autos novos
elementos de prova que se denotem aptos a elidir os fundamentos que autorizaram o
douto magistrado a conceder a questionada liminar, valendo destacar, como remate,
que não trouxe o agravante prova para o instrumento que pudesse demonstrar de
modo eficaz o exercício por ele da alegada posse justa, mansa e pacifica sobre o
imóvel litigioso, não se podendo olvidar, inclusive, que há nos autos notícia de que
o bem de raiz objeto do litígio já foi voluntariamente desocupado pelo réu.
Em suma, atento à circunstância de que as razões expendidas
neste agravo de instrumento não se prestam a abalar a r. decisão agravada, preservo-
a por seus fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, negos provimento aos recursos.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)